Tribunal: CARF
Processo: 10980.010879/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010879/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCIA REGINA BEUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES. CÔNJUGE. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO.
Comprovado nos autos que a esposa apresentou declaração em separado,
incabível relacioná-la como dependente.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
hospitais,
efetuadas
pelo
contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando
comprovadas com documentação hábil e idônea.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro
lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a
subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010879/2007-40
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de (e-fls. 244/270) apresentado pelo Contribuinte
contra o Acórdão da 4o Turma da DRJ/CTA de no 06-25.903 o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao
contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao
contribuinte o ônus da prova.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte é restrita aos tratamentos do contribuinte e de seus
dependentes e está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física — IRPF, às e-fls. 06/12, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, para exigência de R$ 6.213,62 de imposto
suplementar, R$ 4.660,21 de multa de ofício de 75%.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

O lançamento refere-se à consideração de que glosa das despesas médicas não
comprovadas documentalmente no valor de R$ 22.594,97, sendo: R$ 15.000,00 supostamente
havidos com JOSÉ CARLOS M. OLIVEIRA, por falta de comprovação do efetivo pagamento, e
a diferença de R$ 7.594,97 por falta de comprovação.
Cientificada em 21/08/2007 a Contribuinte apresentou, em 11/09/2007 sua
Impugnação (e-fls. 02/04) onde, após breve relato dos fatos, alega que teria apresentado todos os
comprovantes declarados e que a fiscalização teria constatado a diferença de forma equivocada,
alegando não conseguir efetuar soma que atinja os valores lançados.
Adentrando no mérito faz alusão á glosa de R$ 15.000,00 declarados como
despesas com JOSÉ CARLOS M. OLIVEIRA, salientando que todos os comprovantes teriam
sido apresentados quanto á estas despesas, sustentando que a apresentação dos recibos na forma
do Art. 80 do RIR/1999 serviria para afastar o lançamento, e conclui requerendo o cancelamento
do débito fiscal, questionando também, o calculo na soma das deduções acatadas.
Continuamente, tendo em vista que a Contribuinte não acostou à Impugnação os
comprovantes das despesas contestas não havendo também comprovante da intimação para
apresenta-los, assim, solicitou-se á DRF em Curitiba-PR que juntasse o dossiê, assim sendo
efetuado mediante a juntada dos documentos de fls. 32/108.
O PAF foi encaminhado para a DRJ/CTA, a qual pela sua 4o Turma proferiu o
Acórdão de no 06-25.903 em 23/03/10 onde fora sustentando que embora o contribuinte alegue
ter apresentado todos os documentos que corroboram suas alegações, o mesmo não trouxe
provas aos autos, não se desincumbindo de seu ônus.
Sustentou também que a simples apresentação de recibos ou notas fiscais não
bastam para a comprovação sendo necessário a especificação e comprovação não só dos serviços
como dos pagamentos, tanto que se admitiria cheque nominativo como comprovação sendo
verificada sua legitimidade, posto que documentos de natureza particular por si só não são
suficientes para justificar a dedução das despesas.
Constatou-se que da dedução pleiteada de R$ 30.187,04 (fl. 12), R$ 6.468,71
referem-se a despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto, sendo indedutíveis na
declaração da autuada R$ 4.657,09 referentes às despesas não comprovadas e R$ 4.061,24
relativas ao plano de saúde Amil e AGF previdência, por se referirem a gastos com o cônjuge ou
companheiro não dependente, restando em litígio R$ 15.000,00 de despesas, supostamente
havidas com o profissional José Carlos M. de Oliveira, que foram glosadas por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Ressaltou-se que embora cabível a dedução de apenas R$ 6.468,71, seria mantida
a dedução concedida no lançamento de R$ 7.592,07, uma vez que a sua redução ocasionaria o
agravamento da exigência, o que fugiria à competência da instância de julgamento, e
especificamente quanto à despesas de 15.000,00 supostamente havidas com o profissional José
Carlos M. de Oliveira observou que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem
alega, e, devidamente intimada, deixou de apresentar os comprovantes de pagamentos dos
valores.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

Inconformada,
compareceu
novamente
a
Contribuinte
em
14/05/2010
apresentando seu Recurso Voluntário, onde sustentou que o recibo seria prova cabal de quitação,
somente podendo ser desqualificado mediante prova de inidoneidade suscitada.
Segundo Recurso Voluntario ainda, teriam sido acatadas pelo Auditor as despesas
á título de Unimed – plano de saúde, Oral Clinica – odontologia e a Amil – plano de saúde
(Robson Martins) o que totalizaria R$ 8.131,04, valor superior aos R$ 7.592,07 considerado pelo
fisco, salientando que este equivoco teria sido reconhecido nas fls. 108, sendo na ocasião glosada
as importâncias á título de Instrução Pedagógica (Maria Celia Merhy) e á AGF Previdência por
falta de apresentação dos comprovantes.
Aduz que o Auto de Infração fora lavrado sem observar os recibos de fls. 95/107,
os quais foram quitados mediante debito automático na conta da Contribuinte. Sustenta fazer
juntada também dos recibos de valores pagos á Maria Célia Merhy, proprietária do
estabelecimento denominado “fraldinhas” referente aos meses de 01/2002 á 07/2002 alegando
ter quitado também as mensalidades subsequentes sustentando a legitimidade da apresentação de
documentos mesmo na fase recursal.
Sustenta também que o recibo bastaria para a comprovação das despesas em
respeito ao Principio da Legalidade e da Segurança Jurídica sustentando que muitos dos
pagamentos foram efetuados em datas variadas, em dinheiro em espécie, não sendo possível
demonstrar o caminho do dinheiro, devendo ser declarado o Auto de Infração nulo.
Alega também divergências posto que o Auditor considerou as despesas á titulo
de plano de saúde (Amil) em favor do Sr. Robson Martins, enquanto a DRJ votou por glosar, e,
em relação á Previdência Privada também do Sr. Robson, a DRJ manteve a glosa efetuada pelo
Auditor, contudo, por fundamento diverso, fundando sua convicção na impossibilidade de
deduzir despesa de companheiro não declarado como dependente. Aduziu também que, se houve
erro, fora por mero erro formal, quando deixou de incluir o Sr. Robson Martins como seu
dependente na Declaração de IR.
Por fim, requereu o acatamento dos recibos referentes ás despesas com instrução
pré-escolar de dependente da Recorrente, requerendo a conversão do feito em diligencia para
intimação da beneficiária dos pagamentos, requerendo ao final que fosse julgado totalmente
improcedente o auto de infração.
Faz juntada no Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços Pedagógicos
com a Sra. Maria Célia Merhy fazendo juntada dos comprovantes de pagamento de 01/2002 á
07/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

Da análise nota-se que o Contribuinte fora intimado do Acórdão da DRJ em
12/07/2016 vindo a apresentar seu Recurso Voluntário em 10/06/2016 estando porquanto, dentro
do prazo, motivo pelo qual, conheço do recurso e passo á análise das razões de mérito.
MÉRITO
Inicialmente para o julgamento do feito cumpre estabelecer algumas premissas,
sanando as alegações efetuadas no Recurso Voluntário posto que mesmo sem consolidação
formal, lhe assistem alguma razão.
FATOS GERADORES REMANESCENTES
Desta forma, resta litigio em relação ás seguintes deduções glosadas:
Ref.
Valor
Consideração
AGF PREVIDÊNCIA (Robson Martins)
R$ 2.520,00
Beneficiário não dependente do
Contribuinte.
MARIA CÉLIA MERHY (Instrução de Dep. Decl.)
R$ 4.536,00
Ausência
de
Comprovação
documental.
José Carlos M. De Oliveira (Desp. Med.)
R$ 15.000,00
Ausência
de
comprovação
de
efetivo pagamento.
Sob estás, passa a discorrer individualmente:
AGF Previdência (Robson Martins)
Quanto á este Fato Gerador, apurou-se o valor de R$ 2.520,00 por aduzir não
constar documentação hábil á comprovar os pagamentos sendo o mesmo mantido pela DRJ, por
considerar que o beneficiário do Plano Previdenciário, Sr Robson Martins não teria sido
devidamente declarado pela Contribuinte como dependente havendo inclusive, declaração
individual do mesmo no banco de dados da RFB.
Sob esta linha, independentemente da fundamentação exarada pelo Auto de
Infração, constata-se que o fato de o beneficiário Robson Martins ter declaração própria afasta
sua qualidade de dependente, não podendo ser assim considerado para fins de dedução junto á
DAA do Imposto de Renda, sendo este também o entendimento desta 1o Turma como se vê:
DEDUÇÕES
COM
DEPENDENTES.
CÔNJUGE.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO. SOGRA.
Comprovado nos autos que a esposa apresentou declaração em separado, incabível
relacioná-la como dependente. Como consequência, a sogra não pode ser relacionada
como dependente do genro. (Acórdão 2101-01.370)
DESPESAS MÉDICAS. CÔNJUGE NÃO DEPENDENTE E APRESENTANDO A
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. ÓBICE LEGAL À DEDUÇÃO. ART. 8, § 2o, II,
DA LEI 9250/95.
O contribuinte só pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual pagamentos de despesas
médicas realizadas em seu benefício ou de seus dependentes, dado o disposto no inciso
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95, não sendo possível, assim, a dedução de
despesas médicas atinentes à cônjuge não dependente, mormente quando esta apresenta
declaração em separado. (Acórdão 2802-003.274)
Assim, entendo por manter o crédito tributário por correlação lógica, posto que se
há proventos á serem declarados pelo Beneficiário, por obvio que este não pode ser incluso no
conceito de dependente para fins de declaração de Imposto de Renda.
Maria Célia Merhy (Instrução de Dep. Decl.)
A Recorrente junta cópia dos recibos (01/2002 – 07/2002) de pagamento feitos à
Maria Célia Merhy Ferreira do Amaral, proprietária do estabelecimento denominado
"Fraldinhas" e do respectivo contrato de prestação de serviços.
Á época vigorava o RIR 3000/99, o qual em seu Art. 81 contemplava a
possibilidade de se deduzir despesas impendidas instrução de dependente como nota-se:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Assim, plenamente possível a dedução desde que conste os requisitos formais
sendo eles:
 do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há
como se vincular a dedução ao possível interessado;
 do valor do pagamento;
 da data da emissão do documento (dia, mês e ano);
 do tipo de serviço realizado;
 do beneficiário do serviço;
 do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de
pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional
de Classe.
Dá análise dos documentos, é possível aferir a presença de todos os requisitos,
aliando os bloquetos pagos ao Contrato de Prestação de Serviços.
Entendo inviável exigir maior comprovação do Contribuinte neste ponto, posto
que se encontram presentes todos os requisitos exigidos por lei, assim, acato a documentação
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

apresentada, contudo, insta ressaltar que vigorava á época limitação dedutível de R$ 1.700,00,
por força do Paragrafo Primeiro do artigo supra transcrito.
Nestes termos:

DEDUÇÕES - DESPESAS COM INSTRUÇÃO - DEPENDENTES - CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - Na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no. 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea “b”). (Acórdão 104-20.509).

IRPF.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis da base de cálculo no ajuste anual os gastos com instrução, desde que
referentes ao próprio contribuinte ou a seu dependente, bem como nos casos de
responsabilidade pelo pagamento da instrução, atribuída judicialmente, até o limite
individual de R$ 1.700,00, no ano-calendário de 2001. (2101-001.553).

Quanto ao requerimento de realização de diligencia para intimação da Prestadora
dos Serviços para que a mesma produza provas em favor da Contribuinte entendo não cabível tal
requerimento posto que intenta desincumbir-se de se ônus transferindo-o para este ente: Se os
documentos estão acessíveis mediante contato com a Prestadora, a própria Contribuinte poderia
ter-lhes requerido, ou ainda, apresentado negativa formal da Prestadora em entrega-los.
Importante frisar também, que dado o elevado lapso temporal, nem a Prestadora teria a obrigação
de guarnecer tais documentos.

E ainda, se desejasse realmente a realização da Diligencia, devia por imposição
legal descriminar os fundamentos que á justificassem formulando os quesitos para a realização á
ocasião de sua impugnação como determina o Decreto n.o 72.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no. 8.748, de 1993 Processo Administrativo Fiscal diz:

Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18-A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

Como se verifica do dispositivo legal, acima mencionado, o colegiado que
proferiu a decisão tem a competência para decidir sobre o pedido de diligência ou perícia, e é a
própria lei que atribui à autoridade julgadora de primeira instância o poder discricionário para
deferir ou indeferir os pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis,
devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida.
Assim, como já explicito, entendo que tais provas estariam perfeitamente ao
alcance do Contribuinte á época de suas defesas, sendo inviável diligencia para sua busca nos
dias atuais.

Isto posto, voto por denegar o requerimento do Contribuinte de realização de
diligencia e quanto ás deduções efetuadas á título de instrução de dependente, voto por acata-las
limitando-as á R$ 1.700,00.

José Carlos M. De Oliveira (Desp. Med.)
As despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e limitam-se a pagamentos especificados e comprovados. Por sua vez, o
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, art.
73, dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em principio, admite-se como prova idônea do pagamento da despesa médica o
recibo fornecido por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Confira-se do texto legal vigente á época:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei n2
9.250, de 1995, art. 82, inciso 11, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, §22):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Desta forma, extrai-se que a legislação tributária exige que a documentação traga
informações que permitam a perfeita identificação sendo requisito que conste:
 do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há
como se vincular a dedução ao possível interessado;
 do valor do pagamento;
 da data da emissão do documento (dia, mês e ano);
 do tipo de serviço realizado;
 do beneficiário do serviço;
 do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de
pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional
de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
Vale lembrar que a autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos
emitidos com as falhas indicadas na decisão recorrida. Caberia ao interessado apresentar outros
elementos de prova, vinculado à efetiva prestação dos serviços ou ao pagamento efetuado, e
ainda, plenamente possível a solicitação de outros elementos de prova pelo Fisco como se extrai:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação o justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados e dos correspondentes pagamentos. (Acórdão 2101-01.370).
Ademais, consta no referido recibo o valor global do serviço, quando sabemos que
estes devem ser emitidos à medida que os pagamentos são recebidos, até porque o
profissional liberal escritura o livro caixa, que tem base mensal, e os rendimentos auferidos de
pessoa física estão sujeitos ao carnê-leão. Neste ponto, a própria Contribuinte salienta em seu
Recurso Voluntário que os recibos não correspondem a forma de pagamento, não sendo possível
individualizar os recebimentos.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

Dá análise dos recibos, nota-se que não fazem constar em relação ao Emitente
Endereço, o CPF ou CNPJ, descumprindo exigências formais, e, assim sendo, pode o Fisco
requerer maior comprovação das efetivas deduções como se denota:
IRPF. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. ENDEREÇO.
O endereço do emitente é requisito expresso na lei. A apresentação de recibos que
não cumprem integralmente os requisitos legais para a dedução, por si só, justifica
a glosa das deduções a que se referem.
(Acórdão 2802-001.988)
Assim, não tendo o Contribuinte apresentado documentos aptos á comprovarem
suas alegações, imperioso se faz o não acatamento das deduções, seguindo o entendimento
jurisprudencial:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais habilitados, atendem os
requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a dedução de despesas
médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em havendo indícios que
desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o
poder-dever de exigir outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou
mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos
recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a justificar a
dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a qualquer recibo,
entre os quais Com efeito, não tendo o interessado apresentado, para a comprovação da
despesa em exame, documento preenchido nos termos exigidos pela legislação
tributária, e à mingua de outros elementos de prova solicitados pela fiscalização para dar
respaldo ao pleito reclamado, deve ser mantida a glosa desta despesa.
(Acórdão 2802-001.988)

Isto posto, voto por manter o lançamento efetuado quanto á esta dedução, visto
que não comprovada nos moldes legais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010879/2007-40

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital